Tribunal: STF
Processo: RE 1593412
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 83, fls. 2-3):

“EMENTA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 89), foram rejeitados (Doc. 109).
No Recurso Extraordinário (Doc. 121), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PLENO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA alega, preliminarmente, ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, ao fundamento de que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.
Aponta, por outro lado, violação aos arts. 5º, II; 22, XXIII; 37; 149, § 1º, III, §2º, II, "a"; 150, I; e 195, da CF/1988, pois em que pese a legislação tributária determinar que a contribuição para o salário-educação só possa incidir sobre as remunerações pagas aos EMPREGADOS, está sendo compelida a proceder com o recolhimento da referida contribuição “sobre todos os seus trabalhadores, inclusive os temporários” (Doc. 121, fl. 19).
Sustenta que “os trabalhadores temporários, por força de Lei própria e especial, são equiparados aos trabalhadores autônomos, e não aos segurados empregados, como quer fazer crer o Réu” (Doc. 121, fl. 19).
Nessa linha, defende que “permitir que o Recorrido determine que seja recolhida a Contribuição para o Salário-Educação incidente sobre as remunerações dos trabalhadores temporários da mesma forma que é exigida sobre a remuneração dos empregados, é o mesmo que tornar letra morta o que dispõem os arts. 5º, inciso II, 22, XXIII, 150, inciso I, todos da Constituição Federal de 1988” (Doc. 121, fl. 20).
À consideração de que “a lei estabelece que os trabalhadores temporários sejam equiparados aos autônomos e a Contribuição para o Salário-Educação só pode incidir sobre as remunerações pagas aos trabalhadores permanentes”, entende que “não há qualquer margem para as Recorridas darem interpretação diferente do que se encontra disciplinado em lei, querendo modificar o imposto em questão, em um grave ferimento ao princípio da legalidade, um dos princípios que rege a administração pública, disposto no artigo 37, da CF/88, que determina os princípios pelos quais a Administração Pública DEVE se reger” (Doc. 121, fl. 20-21).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 134).
É o relatório. Decido. 
  
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
Relativamente à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
No que diz repeito à exigibilidade da contribuição ao salário-educação sobre a remuneração de trabalhadores temporários, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes argumentos (Doc. 83, 1-2): 

“Esta Corte registra precedente, no sentido de que, no julgamento do RE 603.624/SC (Tema 325 do STF), "discutia-se, precisamente em função do art. 149, § 2º, III, a, da CF com a redação que lhe deu a EC 33/2001, a possibilidade, ou não, da utilização, pelo constituinte derivado, do critério de indicação de bases econômicas, para fins de delimitação da competência relativa à instituição de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico". No voto condutor, também da lavra do ministro Alexandre de Moraes, consignou-se expressamente que não apenas as contribuições ao SEBRAE, à APEX, à ABDI têm tributação incidente sobre a base econômica folha de salários. Outras tantas utilizam o mesmo critério, tais como as contribuições relativas ao salário educação (FNDE), ao INCRA, ao FGTS, ao FDEPM, ao Fundo Aeroviário, além das contribuições do Sistema S (SESC/SESI/SENAC/SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP). Todas elas, portanto, abrangidas pelo art. 149, § 2º, III, a, da CF com a redação que lhe deu a EC 33/2001" (08006879320204058300, Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Junior, Pleno, j. 17/11/2021). 
A propósito, o STF, após a entrada em vigor da EC nº 33/2001, reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 660.933/SP (Tema 518), tendo firmado tese em conformidade com a Súmula 732/STF, no sentido de que "é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei nº 9.424/1996". Vale dizer: não há qualquer incompatibilidade entre a Lei nº 9.424/1996, em seu art. 15, e a CF, art. 149, § 2°, III, alínea "a", mesmo após as alterações promovidas pela EC 33/2001. Nesse sentido: 08069851720234058100, Desembargador Federal Frederico Wildson Da Silva Dantas, 7ª T., j. 01/08/2023. 
Desse modo, afigura-se legítima a incidência da contribuição social para o salário-educação sobre a folha de salários. 
De resto, como bem pontuado na sentença, a impetrante não trouxe qualquer prova pré-constituída, como é exigido em sede de mandado de segurança, de que a contribuição social de que tratam os autos estaria sendo exigida no tocante às remunerações pagas aos trabalhadores temporários, com base na Lei nº 9.424/1996, art. 15.” 

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente limita-se a defender a inexigibilidade da contribuição ao salário-educação sobre a remuneração de trabalhadores temporários, nada dizendo a respeito da alegação do acórdão recorrido, no sentido de que a impetrante não trouxe qualquer prova pré-constituída da exigência do tributo sobre a remuneração dos trabalhadores temporários. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Por fim, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.624-RG (Tema 325, Relator Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/1/2021), assentou que a alteração realizada pela Emenda Constitucional 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
Veja-se a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.” (RE 603.624-RG, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/1/2021)

Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case se aplicam à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação.
A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:
 
“A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.
(…)
Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).
(…)
As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.
Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.
O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.
No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.
Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”

Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as  contribuições para o Salário-Educação, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 
O acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente